Tribunal: TJBA
Processo: 8005064-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005064-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: I C LEITE DUTRA

Advogado(s)
:
PLÍNIO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL. INVALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexigibilidade de débito oriundo de suposto consumo não faturado, além de indenização por danos morais.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Barreiras julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, corrigido e com juros.

3. Apelação interposta pela ré sustentando a legalidade da cobrança com base em inspeção técnica e contestando a condenação em danos morais.

4.
Apresentadas contrarrazões pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
.
A questão em discussão consiste em saber se a COELBA seguiu os procedimentos exigidos pela Resolução ANEEL 414/2010 na lavratura do TOI e na posterior cobrança de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL 414/2010, para a caracterização de irregularidade no consumo, a distribuidora deve adotar procedimentos específicos, como a elaboração de relatório de avaliação técnica e a concessão de oportunidade para o consumidor requerer perícia técnica no medidor.

7. No caso, não há comprovação de que a distribuidora realizou a análise técnica do equipamento em laboratório ou notificou o consumidor acerca da possibilidade de acompanhamento da inspeção, descumprindo, assim, os requisitos normativos.

8. A
resistência da parte ré em resolver as questões decorrentes de sua atuação em descompasso com as normas da agência reguladora resultaram em desvio produtivo da parte autora, cabendo danos morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a
inexigibilidade do débito
e condenou a COELBA ao pagamento de indenização por danos morais.

10
. Tese de julgamento: "A inobservância dos procedimentos da Resolução ANEEL 414/2010 na caracterização de irregularidade no consumo de energia elétrica conduz à nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à ilegitimidade da cobrança, sendo
possível a condenação em danos morais
".

Dispositivos relevantes citados:

- TJ-AM - AC: 0612883-75.2019.8.04.0001, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 17/09/2021.

- TJBA - Apelação: 0001625-71.2013.8.05.0043, Relatora: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Data de Publicação: 01/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005064-36.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelada
I C LEITE DUTRA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
NEG
AR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.